Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735151-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DOMINGOS NUNES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, pela qual julgada parcialmente procedente a pretensão inicial. Adoto o relatório da sentença: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por DOMINGOS NUNES DA SILVA em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB), partes qualificadas nos autos. O autor afirma, em apertada síntese, que é servidor público aposentado e titular de conta corrente junto ao banco réu, tendo celebrado contratos de empréstimos que, mensalmente, geram descontos em seu contracheque e em sua conta bancária, comprometendo quase a integralidade de seus rendimentos. Entende que a conduta do réu desrespeita sua dignidade, razão por que pleiteia provimento judicial que declare a abusividade dos descontos realizados no percentual superior ao limite de 30% de seus rendimentos, bem como indenização por danos morais. Conclui pedindo, em sede de tutela de urgência, que o réu se abstenha de efetuar qualquer outro desconto integral ou parcial dos seus proventos e, no mérito, a limitação dos descontos promovidos tanto em seu contracheque quanto na conta corrente ao percentual de 30% dos seus vencimentos líquidos, além da restituição do valor de R$ 12.740,00 retido indevidamente no período de março a outubro de 2021. Os documentos ID’s 105157244 a 105159107 instruem a inicial. A decisão de ID 108363650 deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando ao réu que se abstenha de promover os descontos no contracheque e em conta corrente que extrapolem o limite de 30% dos rendimentos brutos do autor, abatidos os descontos compulsórios. Citado, o réu contesta ao ID 111298475, impugnando o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial e pela condenação do autor por litigância de má-fé. Na defesa, sustenta que não houve violação ao princípio da dignidade humana e da boa-fé objetiva, afirmando que o autor autorizou expressamente a realização de descontos em sua conta bancária e em seu contracheque, os quais não podem ser limitados. Nega, ainda, qualquer abusividade das cláusulas contratuais nos pactos firmados com o autor, refutando a ocorrência de danos morais. Junta documentos aos ID’s 111298476 a 111298477. Réplica ao ID 115018211. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO” (ID 34666639, p. 1-2). O pedido foi julgado parcialmente procedente nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmando a decisão que deferiu a antecipação de tutela, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para confirmar a tutela antecipada, determinando que o réu se abstenha de promover descontos na conta corrente e no contracheque do autor, relativos aos contratos de empréstimo contraídos mencionados na inicial, em valor superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Compete ao autor arcar com o percentual remanescente de 60% dos referidos encargos, observando-se a gratuidade de justiça que ora defiro. Anote-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se e arquivem-se os autos. Intimem-se. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente” (ID34666639, p. 5-6). BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A (réu) apela. Nas razões recursais, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sob a alegação de que “o Apelante/BRB, pretende valer-se do duplo grau de jurisdição, ao interpor o presente Recurso de Apelação, diante da possibilidade de cumprimento provisório. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso” (ID 34666643 – p.10). No mérito, sustenta “a inexistência de pressupostos legais deixa evidenciada a improcedência do meritum causae. Patenteado resta que o Apelante simplesmente agiu nos limites estritos da lei e em estrita observância da legalidade, sem qualquer ato que possa ser declarado ilegal pelo Poder Judiciário” (ID 34666643, p.11). E aduz quanto à limitação de 30 % para empréstimo: “não há que se falar em limitar os descontos em conta corrente, pois NÃO se aplica, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (ID 34666643, p.12). Afirma ato jurídico perfeito: “conforme constata-se da leitura dos instrumentos contratuais juntados aos autos, o Apelado autorizou expressamente o Banco Apelante a realizar os débitos em sua conta corrente referente as prestações mensais dos empréstimos, conforme confessado na própria inicial e acordado nas cláusulas contratuais” (ID 34666643, p.18). Por fim, requer: “Ex positis, o Apelante requer a essa Egrégia Turma que conheça e dê provimento ao presente recurso de apelação, no sentido de que seja reformada a r. sentença (ID.115727224) na parte em que condenou o Banco/Apelante para: “ (....)confirmar a tutela antecipada, determinando que o réu se abstenha de promover descontos na conta corrente e no contracheque do autor, relativos aos contratos de empréstimo contraídos mencionados na inicial, em valor superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. (....)”. Grifos nossos Neste sentido, ao ser REFORMADA a r. sentença de (ID.115727224) conforme acima exposto, Vossas Excelências, estarão restabelecendo a integridade do direito e da Justiça ! ! ! ! !. “ (ID 34666643, p.29). Preparo recolhido (ID 34666644). O apelado DOMINGOS NUNES DA SILVA não apresentou contrarrazões (certidão de ID 34666651). É o relatório. - Do conhecimento do recurso Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. - Do recebimento do recurso O apelante requer recebimento do recurso no duplo efeito” (ID 34666643, p.10). Sem razão. Cuida-se de hipótese a que se refere o inciso V do art. artigo 1.012, CPC (sentença que confirma tutela provisória), apelação que deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo (artigo 1.012, V, CPC). MÉRITO RECURSAL Trata-se de ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada proposta por DOMINGOS NUNES DA SILVA em 06/10/2021 em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A (réu/apelante) – ID 34666556, que apela, asseverando que “NÃO há que se falar em limitar os descontos em conta corrente, pois NÃO se aplica, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (ID 34666643, p.12). Com razão. Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Esta a ementa do acórdão: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Como se vê, bem destacado que “o desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição–, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo, como retoricamente se argumenta, com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente. ( ) Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.” (voto – p. 19 - REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Assim é que, definida a aplicabilidade ao caso da tese jurídica firmada pelo STJ, Tema 1.085 (acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo – Resp no 1.872.441 – SP), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Frise-se que o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por todos os contratantes. No caso, não se afigura razoável ao apelado/autor invocar regra de limitação de descontos, somando-se todas as dívidas, impondo aos credores modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. Assim, deve a sentença ser reformada para o fim de se definir improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Da inversão dos ônus sucumbenciais Definida a improcedência do pedido do autor, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos: o autor DOMINGOS NUNES DA SILVA deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, aqui fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 34666556 – p.17), conforme artigo 85, §2o, CPC, atentando-se para a gratuidade de justiça deferida (decisão – ID 34666639). DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b” do CPC/2015, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe provimento para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, possibilitando o débito das parcelas dos contratos de mútuo em conta-corrente e contracheque do autor conforme pactuado e autorizado. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID34666556 – p.17), atentando-se para a gratuidade de justiça deferida (decisão - 34666639). Sem honorários recursais (artigo 85, §11, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora